Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700825-49.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTO SOBRADINHO LTDA EMBARGADO: LUCIANA FRANCA DE ANDRADE, IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (05) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 28 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator